Tribunal: TJBA
Processo: 0001691-59.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001691-59.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE (DECLARAÇÃO GENÉRICA E NOTA DE EMPENHO DE PERÍODO DIVERSO). ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARARI contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por MARIA LÚCIA ALVES SANTOS, para pagamento de R$ 4.000,00 relativos a serviços de transporte supostamente prestados em agosto e setembro/2008, com correção, juros e honorários. A demanda iniciou-se na Justiça do Trabalho, foi reconhecida a competência da Justiça Comum pelo STJ (conflito negativo), e, no mérito, discute-se a cobrança fundada em contratação verbal e documentos consistentes em ficha interna, declaração genérica da Secretaria de Obras (15/09/2008) e nota de empenho de 16/06/2008 referente a período e finalidade distintos (16/06 a 15/07/2008, fiscalização/abate).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a nulidade da contratação verbal e sem licitação impede, em tese, a contraprestação por serviços usufruídos pela Administração; (ii) estabelecer se houve prova suficiente e específica da efetiva prestação dos serviços nos meses de agosto e setembro/2008; (iii) determinar a distribuição do ônus probatório e a suficiência dos documentos apresentados para comprovar o fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação administrativa se submete à legalidade estrita e às formalidades licitatórias e contratuais (CF/88, art. 37, caput e XXI; Lei nº 8.666/93, arts. 60 e 62), sendo nulo o contrato verbal com a Administração, salvo hipóteses legais excepcionais que não se aplicam ao caso (Lei nº 8.666/93, art. 60).

A realização e a exigibilidade de despesas públicas pressupõem prévio empenho e regular liquidação, com documentos idôneos que atestem a entrega do bem ou a efetiva prestação do serviço (Lei nº 4.320/64, arts. 60 e 63).

A jurisprudência do STF e do STJ admite, em tese, o pagamento pelos serviços efetivamente prestados em contratações nulas, para evitar enriquecimento sem causa, condicionando-o à prova inequívoca da prestação e do benefício à Administração (STF, RE 705140/RS; AI 743712 AgR/RS; STJ, REsp 1110848/RN; REsp 2.045.450/RS; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único; CC, art. 884).

O ônus de provar o fato constitutivo do direito — concreta execução dos serviços nos meses cobrados e o correspondente benefício — incumbe à autora (CPC, art. 373, I), não se impondo ao ente público a prova de fato negativo absoluto.

A declaração administrativa de 15/09/2008 é genérica (“presta serviço, de um modo geral”) e não individualiza a execução nos meses de agosto e setembro/2008, nem descreve objeto, quantidades, ordens de serviço ou controles; a “Ficha de Cadastro de Veículos Locados” é documento interno e não comprova a efetiva prestação; e a nota de empenho de 16/06/2008 refere-se a período e finalidade diversos (16/06 a 15/07/2008, fiscalização/abate), incapaz de lastrear a cobrança específica posterior.

A ausência de relatórios de execução, ordens de serviço, controles de viagens ou quaisquer registros formais contemporâneos impede a liquidação do crédito e inviabiliza a condenação, sob pena de vulnerar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (CF/88, art. 37, caput).

Diante da fragilidade probatória, não se configura o enriquecimento sem causa do Município, porque não demonstrado, de modo cabal, o adimplemento dos serviços nos meses reclamados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade de contratação verbal e sem licitação não afasta, em tese, o dever de indenizar, mas condiciona o pagamento à prova inequívoca da efetiva prestação do serviço e do benefício à Administração. 2. Incumbe ao autor provar a execução específica do serviço no período cobrado, sendo insuficientes declaração genérica e nota de empenho referente a período ou finalidade diversos. 3. A inexistência de documentos idôneos de execução e liquidação impede a condenação do ente público, sob pena de violação aos princípios do art. 37 da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XXI; EC nº 45/2004 (art. 114, CF); Lei nº 8.666/1993, arts. 59, parágrafo único, 60 e 62; Lei nº 4.320/1964, arts. 60 e 63; CPC, arts. 373, I, 85, § 2º, e 98, § 3º; CC, arts. 113, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705140/RS (RG); STF, AI 743712 AgR/RS; STJ, REsp 1110848/RN (recurso representativo de controvérsia); STJ, REsp 2.045.450/RS; STJ, decisão em conflito negativo de competência, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima (competência do Juízo Cível de Jaguarari/BA).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001691-59.2010.8.05.0139
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE JAGUARARI e como Apelada MARIA LÚCIA ALVES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora